Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS/PASEP. TEMA 1.150, DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. Prescreve em dez (10) anos a pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do Pasep.
2. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do Pasep, a partir do momento em que se viabilizou ao correntista o saque da quantia depositada a esse título. Precedente.
3. Apelo não provido.